Tribunal: TJDFT
Processo: 0729444-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729444-65.2023.8.07.0000 RECORRENTES: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, ESPOLIO DE LINO MARTINS PINTO REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA DOS EXECUTADOS CONTRA A DECISÃO DE CONDENAÇÃO À MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Considera-se litigante de má-fé aquele que opuser resistência injustificada ao andamento do processo, provocar incidente manifestamente infundado ou interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório (Código de Processo Civil, art. 80, IV, VI e VII). II. No caso concreto, as circunstâncias processuais denotam conduta maliciosa, com a finalidade de obstar a regular tramitação do processo, dado o reconhecimento de uso excessivo de embargos declaratórios e expedientes repetitivos a protelar o curso processual (incluindo a hasta), todos rejeitados à exaustão, o que contribui ao status quo de litigância de má-fé. III. Evidenciado o dolo em provocar incidentes manifestamente protelatórios (Código de Processo Civil, art. 80, inc. VII), o qual constitui elemento essencial à incidência das penalidades processuais previstas, a par da suficiente evidência do concreto prejuízo processual à parte credora (obstar a regular marcha processual da demanda executória). IV. Mantida a decisão de origem que condenou a parte agravante em litigância de má-fé. V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão combatido teria violado os artigos 80, incisos IV, VI e VII, e 873, ambos do Código de Processo Civil, ao manter a aplicação de multa processual por suposta litigância de má-fé. Ressaltam que não há que se falar em conduta inadequada na tentativa de obstar a realização dos atos executivos. Asseveram que houve apenas exercício do direito de defesa a fim de que estes observassem o devido processo legal, evitando-se o enriquecimento sem causa do exequente. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 80, incisos IV, VI e VII, e 873, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028